Tribunal: TJMT
Processo: 1005907-57.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005907-57.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DE AVELA MARTINS - CPF: 700.090.041-57 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital declarado, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos, garantindo complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ANA MARIA DE AVELA MARTINS
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º
, do CPC/15 (ID 93040028).

Em suas razões recursais (ID 93040031), a seguradora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que o prontuário médico juntado aos autos pela parte apelada é falso tendo em vista ter realizado diligência junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT e constatado que no dia 25/12/2016 não tem registro de passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico.

Assevera que diante dos fortes indícios de irregularidades, manifestou-se nos autos anexando a declaração emitida Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT em 02/10/2019 (ID 93039985), sendo expedido ofício pelo juízo à Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande (ID 93040007), a qual informou que o boletim de atendimento apresentado pela apelada nestes autos não é autêntico (IDs 93040009 e 93040010).

Aduz que mesmo diante dos fortes indícios de irregularidades, o juízo singular condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Desta feita, pugna pela reforma da decisão proferida pelo
juízo a quo
, a fim de que seja reconhecida a improcedência do feito com a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração da irregularidade noticiada.

No mérito, sustenta a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 93040037).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ANA MARIA DE AVELA MARTINS,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 25/12/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e boletim de atendimento médico juntado aos autos (IDs 93039495 e 93039950).

Em sua inicial (ID 93039494), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos

(ID. 91622472):

“Declaro para os devidos fins, não confirmamos a entrada de
ANA MARIA DE AVELA MARTINS
,
com passagem neste hospital na data de 25/12/2017, por não existir em nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso.

Por ser a verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente

02 de Outubro de 2019.

Marize Gonçalina Curvo Rondon

Gerente - SPP

Pronto Socorro e Hospital Municipal

Várzea Grande/MT.”

Isso porque, além dessa declaração sugerindo uma suposta irregularidade, ainda foi determinada a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde (ID 93040010), a qual comunicou não ter condições de confirmar se a ficha de atendimento anexada aos autos pela apelada é autêntica, em razão da inexistência de registros de internação em nome de
ANA MARIA DE AVELA MARTINS
em 25/12/2017 (ID 93040021), vejamos:

“[...] Em resposta a vossa solicitação, informamos que não localizamos nem em nossos sistemas nem em nossos arquivos internação do paciente
ANA MARIA DE AVELA MARTINS
na data 25/12/2017 por isso não confirmamos a ficha de atendimento como autêntica. [...].”

Além disso, a parte autora anexou aos autos apenas o Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente mais de 06 (cinco) meses depois do acidente, bem como uma única folha do Boletim de Atendimento (IDs 93039950 e 93039495) do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, não trazendo provas dos exames solicitados ou dos relatórios de evolução médica, ou seja, provas insuficientes a demonstrar a lesão ou mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular

a sentença
a quo
por insuficiência de provas e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a apuração da veracidade da Declaração dada pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT constante no (ID 93039985), e se constatada a fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para a as providências que entender necessárias.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021